Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Nos termos da Portaria CG 34, do TJDFT, é possível que a citação seja realizada por meio eletrônico, como o WhatsApp, desde que o oficial de Justiça observe os requisitos que comprovem a realização do ato e o conteúdo da comunicação. Ausentes os requisitos que permitem a certeza de que a destinatária recebeu a citação, não é possível reconhecer a angularização da relação processual. Apenas revela-se viável a homologação de acordo extrajudicial nas hipóteses em que já houve a perfectibilização da relação processual, por intermédio da citação válida da parte requerida. O acordo judicial celebrado pelas partes antes da citação da ré torna a parte autora carecedora de ação pela perda superveniente do interesse de agir, devendo ser extinto o processo sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.